Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719209-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: NILSON TAKEO HAMADA RECORRIDO: ANTONIO ALVES CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Especial (ID 28923054) interposto por Nilson Takeo Hamada em face do acórdão (ID 28342204) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, para manter o indeferimento do pedido do Agravante para reserva dos honorários contratuais a ele devidos. O Recorrente, por meio da petição de ID 29200847, informou “que entabulou com a parte adversa acordo nos autos do processo n. 0707587-19.2021.8.07.0004, perante a 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama”, conforme Ata de audiência juntada (ID 29200848), razão pela qual requereu a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Retornem-se os autos à Presidência, em observância ao Despacho de ID 29210063. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator